Tribunal: TJDFT
Processo: 0746845-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746845-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Antecipação de Tutela – Seguro-Garantia – Exigibilidade do Crédito Tributário - Suspensão - Indeferimento FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para cancelamento de termo de inscrição do débito exequendo no SERASA. Em suas razões recursais, sustenta que o crédito já se encontrava garantido anteriormente, com a anuência da própria agravada, por instrumento idôneo (seguro-garantia) ofertado nos autos da ação anulatória n° 0710368-98.2023.8.07.0018, causa suficiente para excluir o débito dos órgãos de proteção de créditos e dos cadastros de inadimplentes. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Com efeito, o Tema Repetitivo n. 378 do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a fiança bancária e o seguro-garantia não suspendem a exigibilidade do crédito tributário, diante da taxatividade do rol do art. 151 do Código Tributário Nacional. Nesse sentido: “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RITO ORDINÁRIO. SEGURO-GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento, sob o rito ordinário, ajuizada por SHOULDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual a parte Autora pretende assegurar que o débito objeto do Auto de Infração no 14556/2014, não represente óbice à renovação da certidão da regularidade fiscal, mediante oferecimento de caução por apólice de seguro-garantia. 2. Não há que se falar em remessa necessária, duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009, conforme consta na sentença, pois não é caso de mandando de segurança, mas de ação de conhecimento. Remessa necessária não conhecida. 3. Não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito apenas com o oferecimento de seguro-garantia, vez que não equivalente ao depósito do montante do débito em dinheiro, nos termos da tese definida pelo STJ no recurso (REsp 1.156.668) em que discutida a "questão referente à possibilidade ou não de substituição do depósito integral do montante da exação por fiança bancária, sob o enfoque do art. 151 do CTN e do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte" (Tema 378): "A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte". 4. Reexame Necessário não conhecido. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1891829, 07088689420238070018, Relator(a): Roberto Freitas Filho, , Relator(a) Designado(a):LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 25/7/2024.) Dessa forma, ainda que o agravante pretenda somente a exclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes, reputo, inviável, por ora, o deferimento do pleito, porquanto a exigibilidade do crédito tributário ainda não se encontra suspensa. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao agravado, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator